Tribunal: TJPA
Processo: 0801351-87.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801351-87.2021.8.14.0061

APELANTE: DIER GONCALVES DE SOUZA PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE FURTO
DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ARTIGO 155, §1º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA
: IMPOSSIBILIDADE.

1. OBSERVA-SE QUE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA REQUER A PRESENÇA DE DETERMINADOS ASPECTOS, DENTRE OS QUAIS: O FATO DE O DELITO NÃO SER QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE E PERICULOSIDADE SOCIAL DA CONDUTA), A NÃO EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS (REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO RÉU), E QUE A COISA FURTADA SEJA DE PEQUENO VALOR (INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA). PRECEDENTES.

2. DENOTA-SE, NO CASO EM ANÁLISE, QUE FORAM VÁRIOS OS BENS SUBTRAÍDOS DA VÍTIMA, AVALIADOS EM APROXIMADAMENTE R$ 1.500,00 (HUM MIL E QUINHENTOS REAIS), POSSUINDO, ASSIM, RELEVANTE VALOR PARA O OFENDIDO, UMA VEZ QUE SE UTILIZAVA DE TAIS EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ÀS SUAS DEMANDAS DIÁRIAS, POIS, OS UTILIZAVA PARA REALIZAR O SEU OFÍCIO.

3. PORTANTO, TENDO EM VISTA O VALOR ECONÔMICO DOS BENS FURTADOS, APESAR DE SUA DEVOLUÇÃO AO PROPRIETÁRIO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, TENDO EM VISTA QUE TAL PRINCÍPIO - EXCLUDENTE SUPRALEGAL DA TIPICIDADE - DEVE SER APLICADO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR DO BEM SEJA CONSIDERADO ÍNFIMO E IRRISÓRIO; A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO RÉU SE AMOLDE AO REDUZIDÍSSIMO GRAU E A LESÃO PERPETRADA SE REVELE INEXPRESSIVA, O QUE NÃO SE OBSERVA NESTE CASO.

4. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO
: NÃO ACOLHIDO.

1. A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA, EM QUE A SIMPLES VERIFICAÇÃO DA REINCIDÊNCIA NÃO PODE INVIABILIZAR A APLICAÇÃO DO REGIME MAIS BRANDO,
NÃO MERECE PROSPERAR.

2. O STATUS DE REINCIDÊNCIA DO RÉU INVIABILIZA A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA ‘C’, E § 3º, DO CÓDIGO PENAL, E DA SÚMULA Nº 269 DO STJ, A QUAL PRECONIZA: “É ADMISSÍVEL A ADOÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMI-ABERTO AOS REINCIDENTES CONDENADOS À PENA IGUALOU INFERIOR A QUATRO ANOS, SE FAVORÁVEIS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.”
PRECEDENTES
.

3. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NÃO MODIFICADO.

3.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1.
É CEDIÇO QUE O OBJETIVO DA DETRAÇÃO REALIZADA NO JUÍZO DE CONHECIMENTO É SOMENTE DETERMINAR O REGIME INICIAL DE PENA, E, CASO O CÔMPUTO NÃO SEJA HÁBIL A MODIFICAR O REGIME, NÃO HAVERÁ DETRAÇÃO A SER REALIZADA, SOB PENA DE O JUÍZO DE CONHECIMENTO INVADIR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, IMPORTANDO NOVA DATA DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA, A RESULTAR EM PREJUÍZO NO CÁLCULO DE BENEFÍCIOS AO APENADO.

2. NA HIPÓTESE
, NÃO VERIFICO QUALQUER EQUÍVOCO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA ORA HOSTILIZADA, DEVENDO, EVENTUAL CÁLCULO DA DETRAÇÃO PENAL SER REALIZADO PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES, NOS TERMOS DO ARTIGO 66, INCISO III, ALÍNEA ‘C’, DA LEP, SOB PENA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA MATÉRIA PENAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

25ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em quatro de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04 de setembro
de
2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
DIER GONÇALVES DE SOUZA PANTOJA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual,
objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de
Tucuruí
/PA
, que
julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de furto durante o repouso noturno
, nos moldes do
artigo 155, §1º, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID
1487
3279
,
que no dia
18
de abril
2021
, por volta de 03h00min, o acusado
Dier
Gonçalves de Souza Pantoja, ora apelante, estava trafegando em via pública, em direção à feira municipal, quando passou diante de uma construção, localizada na rua ala 13, lote 30, casa 31, bairro Cohab, decidindo ingressar no local para furtar objetos.

Sublinhou que uma guarnição policial estava fazendo ronda extensiva pelas proximidades, quando avistou o ora apelante em uma bicicleta, em via pública, em atitude suspeita, razão pela qual decidiram realizar a abordagem.

Ato contínuo, após revistarem uma saca de cor branca que o acusado trazia consigo, encontraram em seu poder uma (01) serra mármore (
Makita
), uma (01) furadeira, quatro (04) lâmpadas,
três (03) garrafas térmicas e fios de condução elétrica.

Pontuou que, ao ser questionado sobre a origem dos objetos, o ora apelante informou que teria subtraido-os de uma obra e levou os policiais até o local. Lá estando, foi verificado pelos agentes de segurança pública sinais de arrombamento, consistentes da violação de cerca de proteção.

Após identificada, a vítima Luiz Carlos Ramos afirmou que é pedreiro, e que a serra mármore (
Makita
), a furadeira e os fios de condução elétrica lhe pertenciam,
tendo
sido subtraídos do interior de uma construção, mediante arrombamento.

Comunicou que, ao ser interrogado perante a autoridade policial, o ora apelante confessou o furto durante o período noturno, mas afirmou que subtrai apenas a serra mármore, a furadeira e os fios de condução elétrica,
pois, os demais objetos já lhe pertenciam.

Não obstante, negou a prática de qualquer arrombamento, pois, entrou por meio de uma telha que já estava deslocada, que dava acesso ao interior da obra.

Diante dos fatos,
a representante do órgão acusatório pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 155, §1º, do Código Penal
Brasileiro.

Após o
recebimento da denúncia
, em
31 de maio de 2021
, ID
1487
3280
, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
07 de dezembro de 2021
, ID
14873307
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 18 de janeiro de 2022, ID 14873309.

Em suas
razões recursais
, ID
14873339, a defesa
requereu a aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto,
com o reconhecimento da atipicidade material da conduta, e a consequente absolvição do ora apelante. Subsidiariamente, solicitou a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o
utro
mais benéfico, e a realização da detração penal do período de prisão preventiva até a concessão e efetivação do alvará de soltura.

Em sede de
contrarrazões
, ID
1487
3341, a representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID
1555
0440, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias
Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
DIER GONÇALVES DE SOUZA PANTOJA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de
Tucuruí
/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de furto durante o repouso noturno
, nos moldes do
artigo 155, §1º, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 14873339, a defesa requereu a aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, com o reconhecimento da atipicidade material da conduta, e a consequente absolvição do ora apelante. Subsidiariamente, solicitou a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o
utro
mais benéfico, e a realização da detração penal do período de prisão preventiva até a concessão e efetivação do alvará de soltura.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA
:

Neste particular, o apelante alega a atipicidade material da conduta, diante da
necessária
aplicação do princípio da insignificância
ao caso concreto
, requerendo, consequentemente, sua absolvição,
nos termos do
artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal
.

Adianto, contudo, que a pretensão absolutória ora perfilada
não merece prosperar
.

É cediço que o
princípio da insignificância visa excluir ou afastar a tipicidade da conduta, ou

seja, ainda que o fato se enquadre no tipo penal previsto pelo legislador, a conduta que não causa lesão ao

bem jurídico impede a caracterização do tipo, pois
,
o direito penal só deve ser chamado nos casos em que

ocorrem efetivamente a lesividade, em observância aos princípios constitucionais implícitos da

intervenção mínima e da fragmentariedade.

Nesse sentido
, versa
a doutrina:

“
Com relação à insignificância (crime de bagatela), sustenta-se que o direito

penal, diante de seu caráter subsidiário, funcionando como
ultima

ratio
, no

sistema punitivo, não se deve ocupar de bagatelas. Há várias decisões de

tribunal pátrios, absolvendo réus por considerar que ínfimos prejuízos a bens

jurídicos não devem ser objeto de tutela penal

(...)
.”
(
Rogério Sanches Cunha.
Manual de
D
ireito
P
enal. 13
ª

E
d. rev. atual. e
ampl
. - Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 186).

I
mportante ressaltar que o entendimento da
jurisprudência
pátria
é no
s
entido de que não se aplica o referido princípio em casos de furto qualificado
.
Vejamos
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIME PATRIMONIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. RELEVÂNCIA PENAL DA CONDUTA.

1.
A aplicação do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento concomitante de quatro requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada
. 2.
A prática de furto qualificado mediante comparsaria e em reiteração de crime patrimonial são circunstâncias que, somadas, impedem a aplicação do princípio da significância ante à ausência de mínima ofensividade e de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1670129 DF 2017/0111114-6, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 22/08/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2017)
.
Grifei

Na hipótese em análi
se,

observo que o
réu, ora apelante, teria efetivamente cometido o delito
tipificado na denúncia, vez que estão comprovadas nos autos a autoria e a materialidade do crime,
não havendo que se falar em inexpressividade da lesão jurídica provocada por sua ação
, consoante satisfatoriamente fundamentado pelo magistrado
a quo
, em sede da decisão ora objurgada. Confira-se:

“
(...).
Ultimada a instrução criminal, forçoso reconhecer-se a procedência da pretensão acusatória deduzida na denúncia. A
materialidade

es
tá estampada na comunicação de prisão em flagrante
,
no boletim de ocorrência policial, no auto de apresentação e apreensão
,
no auto de entrega
, b
em assim no depoimento da vítima e das testemunhas em juízo
. No que se refere à
autoria
delitiva
, t
ambém se apresenta estreme de dúvidas, a par dos elementos de informação
,
do depoimento da vítima e da confissão do réu
, e
sta última consentânea com os demais elementos do arcabouço probatório (CPP, art. 197)
. Induvidoso que
o fato foi praticado durante o repouso noturno
, circunstância que, na lição de Cézar Roberto Bittencourt (2019, p. 1102), n
ão se refere ao nascer e ao pôr do sol, mas ao período de recolhimento, aquele em que a população deve dormir
. Essa circunstância, de natureza puramente sociológica, deve ser analisada, casuisticamente, considerando os hábitos e costumes da localidade onde o fato ocorreu. Nesse sentido,
é inegável que, para as características regionais, o horário de 02h é dirigido ao recolhimento e descanso das pessoas em seus lares
. Sem embargo do esforço da defesa, não há como acolher o argumento de prática de furto famélico, o que conduziria ao reconhecimento do estado de necessidade (CP, art. 24), t
endo em vista que não foram subtraídos alimentos para saciar a fome do acusado, mas sim objetos que pretensamente seriam vendidos para supostamente ajudar no sustento familiar
. Conforme leciona ROGÉRIO GRECO (2017, p. 804), O
furto famélico amolda-se às condições necessárias ao reconhecimento do estado de necessidade, uma vez que, de um lado, podemos visualizar o patrimônio da vítima e, do outro, a vida ou a saúde do agente, que corre risco em virtude da ausência de alimentação necessária à sua subsistência
. Deve ser reconhecido o estado de necessidade, com base na ocorrência de furto famélico, apenas quando a res subtraída tratar-se de gêneros alimentícios e a intenção do agente for tão somente de saciar a fome (
TJ-
MG, AC 0238846-93.2009.8.13.0408, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo,
DJe
23/09/2016).

Inviável, também, acolher-se a tese do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2º), dado que,
conforme a vítima em juízo
, o
s bens subtraídos somam aproximadamente R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, portanto
,
q
uantia superior ao parâmetro de um salário-mínimo estabelecido jurisprudencialmente (
EREsp
842.425/RS)
.

Por outro lado, forçoso reconhecer-se a pertinência do pleito defensivo quanto à atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), extensível a todos os réus, dado que utilizada para embasar o presente decreto condenatório, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

O réu era culpável à época dos fatos, possuindo plena consciência da ilicitude de seus atos, não lhe socorrendo nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

A prova é certa, segura e não deixa margem de dúvidas quanto à prática, pelo acusado, do delito narrado na inicial acusatória, devendo responder penalmente pela prática.
(...)
.” ID 14873307.
Grifei

Com efeito, observa-se que a
aplicação d
o princípio da insignificância
requer a presença de determinados aspectos, dentre os quais: o fato de o delito não ser qualificado pelo concurso de pessoas (ofensividade da conduta do agente e periculosidade social da conduta), a não existência de antecedentes criminais (reprovabilidade do comportamento do Réu), e que a coisa furtada seja de pequeno valor (inexpressividade da lesão jurídica provocada), conforme já explicitou a
jurisprudência pátria
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. OFENSIVIDADE E ESPECIAL GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. 1. APLICÁVEL O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUANDO VERIFICADAS
“
(A) A MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE, (B) NENHUMA PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO, (C) O REDUZIDÍSSIMO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E (D) A INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA
”
(HC 84.412/SP, MINISTRO CELSO DE MELLO, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DJ DE 19/11/04). (...) CONTUDO, NA HIPÓTESE, NÃO HÁ COMO RECONHECER A MÍNIMA OFENSIVIDADE TAMPOUCO O REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA, APTOS A ENSEJAREM A APLICAÇÃO DO REFERIDO PRINCÍPIO, VISTO QUE O PACIENTE AGIU COM RAZOÁVEL PERICULOSIDADE SOCIAL AO INVADIR A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, APÓS O ARROMBAMENTO DA JANELA, E SUBTRAIR A QUANTIA DE R$ 70,00 (SETENTA REAIS). NÃO OBSTANTE O VALOR
SUBTRAÍDO, O MODUS OPERANDI EVIDENCIA A INEQUÍVOCA NECESSIDADE DE REPRESSÃO DA CONDUTA. 4. HABEAS CORPUS DENEGADO. (HC 205.730/RS, REL. MIN. HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, JULGADO EM 23/08/2011, DJE 26/10/2011).
Grifei

Denota-se, no caso em análise, que foram vários os bens subtraídos da vítima
, avaliados em aproximadamente
R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)
,
p
ossuindo, assim, relevante valor para o ofendido,
uma vez que
se utilizava de tais equipamentos para atender às suas demandas diárias,
pois, os utilizava para realizar o seu
ofíci
o.

Ademais, não se pode afirmar que u
ma (01) serra mármore (
Makita
), uma (01) furadeira, e diversos fios de condução elétrica, dentre outros,
sejam de baixo valor, principalmente se levarmos em conta as diversas marcas em oferta no mercado e suas diferentes especificidades e procedência, e a aquisição dos referidos bens por certo custou à vítima trabalho e esforço, não se podendo aferir o valor de mercado uma vez que não foram submetidos à perícia para tal aferição, o que seria dever da defesa, sendo, contudo, inegável sua utilidade e serventia para s
eu
proprietári
o
.

Ressalte-se
,
ainda
,
que o
ora
apelante adentrou à casa da vítima
durante o período noturno
,
período em que se tem menor poder de vigilância,
o que denota sua
inclinação
para a consumação do delito e seu desprezo para com a sociedade como um todo.

Portanto, não resta presente, neste
presente caso
, o requisito necessário à absolvição
,

por atipicidade material da conduta,
ante o pequeno valor da coisa furtada (inexpressividade da lesão jurídica provocada), como bem ressaltou
a Procuradoria de Justiça do
Ministério Público
, em
seu parecer, e como tem entendido nossa
jurisprudência
pátria
,
conforme
se extrai dos julgados colacionados a
seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO BEM NÃO CONSIDERADO ÍNFIMO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REINCIDÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2.
Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferição da relevância da lesão patrimonial
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. (...). (STJ -
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
: 1897021 SP 2021/0165620-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/03/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – ART. 155, §§ 1º E 4º, IV, DO CP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - REQUISITOS – AGENTE REINCIDENTE – VALOR DA RES – FURTO QUALIFICADO E PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO - REPROVABILIDADE DA CONDUTA - CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO PRIVILEGIADO (§2º DO ART. 155 DO CP) – AGENTE PRIMÁRIO – OBJETOS SUBTRAÍDOS DE VALOR INFERIOR A UM
SALÁRIO-MÍNIMO
– POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I -
O reconhecimento do princípio da insignificância exige ofensividade mínima da conduta, nula periculosidade social da ação, grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e ausência de gravidade da lesão jurídica praticada
. II - Impossível o reconhecimento do princípio da insignificância quando se trata de agente contumaz na prática delitiva, fato que denota elevado grau de reprovabilidade do comportamento, e nenhuma situação extraordinária é demonstrada, que implique na desconsideração de seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. III –
Impossível o reconhecimento do princípio da insignificância quando o valor dos bens subtraídos é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época do fato
. IV - (...).

(TJ-MS - APR: 00020503720168120031 MS 0002050-37.2016.8.12.0031, Relator: Des. Luiz Claudio
Bonassini
da Silva, Data de Julgamento: 12/11/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/11/2021)

Sobre o tema em debate
,
conceitua o doutrinador
César Roberto Bittencourt
, i
n
ver
bis
:

“
A tipicidade penal exige ofensa de alguma gravidade aos bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo este princípio, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a
drasticidade
da intervenção estatal. Amiúde, condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar liminarmente a tipicidade penal, porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado
.
”
(Código Penal Comentado
.
São Paulo
:

S
araiva, 2005, p.6.)

Assim, observando o caso em questão, tenho que o mesmo não se enquadra no conceito doutrinário acima descrito, a absolvição do ora a
pelante
não poderia prosperar
,
tendo em vista que o bem subtraído representava para a vítima significante valor econômico, tendo para
esta extrema

utilidade
. Não obstante,
tendo restado evidente a reprovabilidade da conduta do agente que, sem demonstrar nenhum respeito pelas normas legais e pelas normas de convívio em sociedade,
durante o período de repouso noturno,
invadiu
uma
residência e praticou o crime,
resta
inviável
a aplicação do princípio da insignificância.

Portanto, tendo em vista o valor econômico do
s
be
ns
furtado
s
, apesar de sua devolução
ao proprietário
, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista que tal princípio - excludente supralegal da tipicidade - deve ser aplicado somente nos casos em que o valor do bem seja considerado ínfimo e irrisório; a reprovabilidade do comportamento do réu se amolde ao reduzidíssimo grau e a lesão perpetrada se revele inexpressiva, o que não se observa neste caso.

Por tais argumentos,
não acolho
a pretensão recursal absolutória pretendida pela
defes
a.

2.
PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO
:

Neste tópico, pugnou o apelante pela necessidade de fixação do regime aberto, ainda que reincidente, tendo em vista não haver na decisão ora objurgada fundamentação idônea para imposição do regime mais gravoso, nos termos das
Súmulas nº 718 e 719, do Supremo Tribunal Federal
.

Adianto, todavia, que a presente insatisfação defensiva
não merece acolhimento
.

Depreende-se dos autos que o magistrado de primeiro grau, ao aplicar o
regime semiaberto
, assim fundamentou:

“
(...).
À luz do art. 33, §2º, “c”, do CP, na esteira do Enunciado 719 da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, considerando tratar-se de sentenciado reincidente, o condenado deverá dar início ao cumprimento da reprimenda no regime semiaberto.”

ID 14873307

No que diz respeito ao regime prisional fixado, a decisão
não merece reparos
.

A regra estabelecida pelo Código Penal é de que o condenado
reincidente
deve iniciar o cumprimento de sua pena sempre no regime fechado, pouco importando o montante, e essa tem sido posição dominante na doutrina e jurisprudência.

Não obstante, há entendimento mais temperado de que se deve atender às particularidades do caso, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena. Desse modo, sendo o apelante reincidente, mas condenado a pena inferior a quatro anos, a rigor sua situação não está definida. Fica então conferida ao poder discricionário do magistrado a fixação do regime prisional, que só não pode ser o aberto, por expressa vedação legal.

Ao fixar o regime prisional do réu
reincidente
, não pode o magistrado ficar adstrito somente à reincidência e ordenar a modalidade fechada para o cumprimento da pena, devendo, outrossim, examinar também o quadro de circunstâncias previsto no
artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, e §3º, do Código Penal
.

Deve levar em linha de muita consideração as circunstâncias judiciais, quando plenamente favoráveis ao réu, como é o caso do presente recurso, conforme a
Súmula nº 269, do Superior Tribunal de Justiça - STJ
:

“
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
.”

Nesse sentido, confira-se a pertinente doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 10 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 340)
:

“
Atualmente, está em vigor a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça: ‘É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais’. Essa posição harmoniza-se com o entendimento de que penas curtas, quando cumpridas em regime fechado, somente deterioram ainda mais o caráter e a personalidade do sentenciado, produzindo mais efeitos negativos do que positivos. Por isso o entendimento do STJ permite que o magistrado, no caso concreto, emita juízo de valor acerca das condições pessoais do réu, valendo-se das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, para inseri-lo a despeito de reincidente, no regime semiaberto, mais condizente com penas não
superiores
a quatro anos
.”

Portanto, sendo as circunstâncias judiciais consideradas favoráveis ao acusado e sendo a pena inferior a 04 (quatro) anos de prisão, mesmo tratando-se de
reincidente
,
é possível a determinação do regime semiaberto desde o início do cumprimento da reprimenda imposta
,
não sendo possível o aberto
, por expressa vedação legal.

Nesse sentido, verifica-se recente julgado do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. AMEAÇA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF. 2.
No caso, embora o paciente tenha sido condenado a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, a reincidência inviabiliza o estabelecimento do regime inicial aberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º, do Código Penal e da Súmula 269/STJ
.
Precedentes
. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no HC 710.061/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021,
DJe
17/12/2021).
Grifei

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADORAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS INCABÍVEL. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...). 2
. Em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, §2º, b, do CP
.
Além disso, a pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal, considerando as circunstâncias do delito e a valoração da qualificadora não utilizada para tipificar a conduta como furto qualificado
. Deveras,
considerando a reincidência do réu e a presença de circunstâncias judiciais desabonadoras, o Juízo sentenciante poderia até mesmo fixar o regime prisional fechado, com fundamento no art. 33 e 68 do CP
. 3. (...). 5. Writ não conhecido.
(STJ - HC 717.510/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022,
DJe
02/03/2022).
Grifei

Nessa quadra, verifiquem-se os seguintes julgados dos
tribunais pátrios
:

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. 1. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – PENA CORPORAL DE UM ANO DE DETENÇÃO – PRETENSÃO DE ESTABELECIMENTO DE REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – CÓDIGO PENAL, ART. 33, § 2.º, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, E PARÁGRAFO 3.º – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS, TODAVIA, QUE AUTORIZAM O REGIME SEMIABERTO, TAL COMO ESTABELECIDO NA SENTENÇA – STJ, SÚM. 269.

1.
Ao condenado reincidente que tem circunstâncias judiciais em seu favor, aplica-se o regime prisional semiaberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade
. 2. (...). 3. Recurso desprovido.
(TJ-PR - 2ª Câmara Criminal - 0004498-65.2017.8.16.0021 - Rel.: Desembargador Rabello Filho -J. 14.03.2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269 STJ. AFRONTA ÀS SÚMULAS 718 E 719 DO STF. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
Não cabe aplicação de regime mais brando que o semiaberto quando estiver caracterizada a reincidência e as circunstâncias judiciais favorecerem, ainda que a pena seja igual ou inferior a quatro anos, inteligência da Súmula 269 do STJ
. Não cabe alteração de regime inicial de cumprimento de pena semiaberto para um menos severo quando presentes os requisitos que o instituem, quais sejam, reincidência, quantidade de pena, circunstâncias judiciais e espécie de pena correspondente ao crime cometido, desse modo, não há infringência às Súmulas 718 e 719 do STF.
(TJ-RO - APL: 00007934320168220501 RO 0000793-43.2016.822.0501, Relator: Desembargador Valdeci
Castellar

Citon
, Data de Julgamento: 17/08/2016, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 24/08/2016).
Grifei

Isso posto, é de se manter o
regime semiaberto
para o início do cumprimento da pena, nos termos da
Súmula nº 269 do STJ
.

Por tais fundamentos,
não acolho
a pretensão recursal ora ponderada.

3. PE
DIDO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL
:

Por derradeiro, o apelante requereu a aplicação da
detração penal
, prevista no
artigo 42 do Código Pena
l, para fins de modificação do regime inicial de cumprimento de pena para outro mais benéfico.

Adianto, contudo, que tal pretensão recursal
não merece prosperar
.

É cediço que o objetivo da detração realizada no juízo de conhecimento é somente determinar o regime inicial de pena, e, caso o cômputo não seja hábil a modificar o regime, não haverá detração a ser realizada, sob pena de o Juízo de conhecimento invadir a competência do Juízo da
E
xecução
Penal
, importando nova data de início de
cumprimento provisório da pena, a resultar em prejuízo no cálculo de benefícios ao apenado.

No caso sob escrutínio, ao ponderar sob o tempo de prisão provisória do ora apelante, com fulcro no
artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal
, assim se pronunciou o magistrado
a quo
,
in
verbis
:

“
Deixo de realizar a detração (CP, art. 42 e CPP, art. 387, §2º), posto insuscetível de alteração o regime prisional inicial ora fixado. (...)
”. ID 14873307

Assim, não verifico qualquer equívoco na sentença condenatória ora hostilizada, devendo, eventual cálculo da detração penal ser realizado pelo
Juízo da Vara de Execuções
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP
, sob pena de usurpação de competência da matéria penal.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE DIMINUIÇÃO PELA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA POR FORÇA DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. ENTENDIMENTO HODIERNO DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...).
Concernente à detração penal, a Lei nº 12.736/12 manteve a função do Juízo da Execução. Imperiosa, para a concessão, a aferição dos elementos objetivos previstos em lei. Em verdade, a modificação do regime de cumprimento da pena por efeito da detração demanda a comprovação de requisitos subjetivos relacionados ao comportamento do Acusado. Isto não pode ser examinado, com precisão, por esta Corte, nesta fase processual. Assim, tendo em vista o seu grau maior de informações, deverá o Juízo da Execução aferir a eventual detração penal do réu, modificando, se for o caso, o regime inicial de cumprimento da pena, em prestígio ao princípio da segurança jurídica
. Recurso desprovido.
(TJ-BA - APL: 05038389820188050113, Relator: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAÚJO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 12/09/2019).
Grifei

Por tais assertivas,
não merece
prosperar

a tese recursal ora
debatida
.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso de apelação interposto em favor de
DIER GONÇALVES DE SOUZA
, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a r. sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 18/09/2023